Tribunal: TJMT
Processo: 1011196-29.2017.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011196-29.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGINALDO DA SILVA SANTOS - CPF: 875.424.981-34 (RECORRENTE), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA - CPF: 856.584.211-87 (ADVOGADO), VILSON BAROZZI - CPF: 605.322.119-87 (ADVOGADO), J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.866.771/0002-09 (RECORRIDO), ROBERTO RIZOTTO - ME - CNPJ: 13.579.430/0001-51 (RECORRIDO), MEIRY ROSE COIMBRA DIAS - CPF: 027.653.671-16 (ADVOGADO), B V INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 15.442.047/0001-82 (RECORRIDO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OFERECIMENTO DE IMÓVEL PARA COMPRA E VENDA – FORNECIMENTO DE DADOS PARA ANÁLISE DE CRÉDITO – POSTERIOR VERIFICAÇÃO DE FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – NEGÓCIO JURÍDICO NÃO FINALIZADO – DOCUMENTOS COMPROVANDO A NÃO CONCRETIZAÇÃO DO CONTRATO – POSTERIORES COBRANÇAS INDEVIDAS – NEGATIVA DE CADASTRO HABITACIONAL DE BAIXA RENDA POR DÉBITOS DE IPTU – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA BV INCORPORAÇÃO LTDA – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – FATOS CONSTITUTIVOS COMPROVADOS – COMPROVAÇÃO DO INÍCIO DAS TRATATIVAS – COMPROVAÇÃO DA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – COMPROVAÇÃO DAS COBRANÇAS SUCESSIVAS PELA RECORRENTE – COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE CADASTRO HABITACIONAL POR DÉBITOS DE IPTU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo comprovação de que a parte Recorrente foi a responsável por efetuar as cobranças indevidas, não há se falar em ausência de legitimidade ou de responsabilidade.

Não havendo a celebração do negócio jurídico pelo consumidor, o qual, após análise de crédito, decide não perfectibilizar a contratação por falta de condições financeiras, fato comprovado por documentação emitida pelas promovidas, mostram-se indevidas as cobranças efetuadas de modo persistente.

O lançamento de débitos de IPTU em nome da parte promovente quando esta sequer finalizou a contratação, fato que impediu sua inscrição em programa habitacional de baixa renda para conseguir uma residência é fato suficiente para causar dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida BV INCORPORAÇÃO LTDA, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente com a promovida J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA, a pagar indenização por dano moral à parte promovente, pois apesar da não concretização do negócio jurídico, este passou a receber cobranças indevidas e, ainda, teve o nome lançado em débitos de IPTU que o impediu de se inscrever em programa habitacional a fim de lograr êxito e conquistar uma residência, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, com amparo nos artigos 5º e 6º da Lei n. 9.099/95, firmo convicção para JULGAR PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com resolução do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de: I – CONDENAR as partes reclamadas de forma solidária ao pagamento a parte autora, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação (artigo 405 do CC).

A parte promovida BV INCORPORAÇÃO LTDA, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que débitos de IPTU são de origem do município, não possuindo qualquer relação com suas atividades, de modo que não detém legitimidade passiva pelos fatos narrados.

Alegou que “não teve nenhuma participação direta no evento que deu origem aos supostos danos experimentados pelo autor”.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, alternativamente, excluir indenização por dano moral por falta de sua comprovação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzias, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, se tratando de recurso genérico que se limita a invocar as mesmas teses já rejeitadas em sentença.

Apesar de alegar que os débitos cobrados são de IPTU, de responsabilidade do Município, bem como que não detém legitimidade pelos eventos narrados, se verifica que a parte promovente muito bem delimitou, na inicial, a responsabilidade de cada promovida.

Restou comprovado que após as tratativas iniciais e análise de crédito, a parte promovente desistiu de formalizar o contrato (o contrato sequer fora assinado), por não possuir condições financeiras. A litisconsorte fora responsável inclusive por assinar e entregar documento que comprova que não houve formalização do contrato, no entanto, tempos depois a Recorrente passou a insistentemente efetuar cobranças pelo imóvel, cuja compra e venda sequer fora formalizada, o que gerou débitos indevidos de IPTU, não havendo se falar em ilegitimidade ou ausência de ato ilícito.

Tais fatos foram devidamente justificados pelo magistrado de origem, conforme fundamentado em sentença:

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que
“Ingressou o autor com a ação de indenização por danos morais, contra a requerida, ora contestante e as demais requeridas, alegando que teria repassado seus dados pessoais à segunda requerida a fim de adquirir um imóvel no loteamento e infraestrutura da requerida ora contestante. Que após análise pela segunda requerida, verificou que não teria condições de adquirir o imóvel e pagar as prestações mensais. Que para tanto, comunicou a segunda requerida e assinou com esta, um documento de desistência de intenção de aquisição do imóvel. Que passado algum tempo, passou a receber cobranças emitidas pela primeira requerida. Em contato com ambas, informaram que solucionariam a questão. No entanto, para sua surpresa ao preencher um cadastro junto Secretaria da Assistência Social, visando a aquisição de um imóvel em conjunto habitacional, o mesmo foi indeferido em função do autor possui em seu nome imóvel urbano, com cadastro em IPTU. Dessa forma, em função da falha na prestação de serviços das requeridas, foi impedido de conseguir um imóvel através do Sistema Habitacional. Dessa forma, com base nos ditames estabelecidos pelo CDC, pugnou pela inversão do ônus da prova e pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais. Atribuiu à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” (Sic.).

Em que pese às alegações das reclamadas pugnando pela ausência no dever de indenizar, há que se verberar que as mesmas não lograram êxito em fazer prova de suas alegações em sua peça de defesa, tal como se exige o artigo 6º, VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do NCPC/2015.

De outro vértice, a parte autora logrou êxito ao demonstrar o dano e o nexo causal (artigo 373, I, do NCPC/2015), acostando provas cabais de perda de oportunidade em aquisição da casa própria (id. 10077351).

Quando a má prestação de um serviço extravasa as raias da razoabilidade, dando lugar à irritação, a frustração, ao sentimento de descaso, ao sentimento de se sentir somente mais um número no rol de consumidores de uma empresa, é que ocorre a violação do direito à paz, à tranqüilidade, à prestação adequada dos serviços contratados, enfim, a uma série de direitos intimamente relacionados à dignidade humana.

Hoje o consumidor brasileiro percorre uma verdadeira
via crucis
para tentar ver respeitados os seus direitos.

Quanto ao dano moral, o mesmo surge no momento em que a parte reclamante sofreu abalos em seu psicológico em situação que foge a esfera do mero dissabor, porquanto a situação configura dano
in re ipsa,
consubstanciado no fato de que a angústia de ter sido submetida a risco de responsabilização criminal e civil foi latente e demonstrada nos autos de forma incontroversa pelas partes..

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, havendo comprovação de que a parte Recorrente foi a responsável por efetuar as cobranças indevidas, não há se falar em ausência de legitimidade ou de responsabilidade.

Portanto, não havendo a celebração do negócio jurídico pelo consumidor, o qual, após análise de crédito, decide não perfectibilizar a contratação por falta de condições financeiras, fato comprovado por documentação emitida pelas promovidas, mostram-se indevidas as cobranças efetuadas de modo persistente.

O lançamento de débitos de IPTU em nome da parte promovente quando esta sequer finalizou a contratação, fato que impediu sua inscrição em programa habitacional de baixa renda para conseguir uma residência é fato suficiente para causar dano moral.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantida, porque fora fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021